Tribunal: STF
Processo: Inq 1024
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-21
Data de publicação: 2002-11-21

Ementa:
E M E N T A: IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL
(INVIOLABILIDADE) - SUPERVENIÊNCIA DA EC 35/2001 - ÂMBITO DE
INCIDÊNCIA - NECESSIDADE DE QUE OS "DELITOS DE OPINIÃO" TENHAM SIDO
COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM RAZÃO DELE
-INDISPENSABILIDADE DA EXISTÊNCIA DESSE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROCA
 - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DESSE VÍNCULO CAUSAL - OCORRÊNCIA DA
SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA, PELO DENUNCIADO, EM MOMENTO ANTERIOR AO
DE SUA INVESTIDURA NO MANDATO PARLAMENTAR - CONSEQÜENTE
INAPLICABILIDADE, AO CONGRESSISTA, DA GARANTIA DA IMUNIDADE
PARLAMENTAR MATERIAL - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE
 REJEITAR A OCORRÊNCIA DA "ABOLITIO CRIMINIS" E DE ORDENAR A CITAÇÃO
 DO CONGRESSISTA DENUNCIADO.
- A garantia constitucional da
imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, "caput") -
que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o
exercício independente do mandato representativo - somente protege o
 membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial
("locus") em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora
do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas
em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da
função legislativa (prática "in officio") ou tenham sido proferidas
em razão dela (prática "propter officium"), eis que a superveniente
promulgação da EC 35/2001 não ampliou, em sede penal, a abrangência
tutelar da cláusula da inviolabilidade.
- A prerrogativa
indisponível da imunidade material - que constitui garantia inerente
 ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso
mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) - não se estende a
palavras, nem a manifestações do congressista, que se revelem
estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo.
- A
cláusula constitucional da inviolabilidade (CF, art. 53, "caput"),
para legitimamente proteger o parlamentar, supõe  a existência do
necessário nexo de implicação recíproca entre as declarações
moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício
congressional, de outro. Doutrina. Precedentes.
- A situação
registrada nos presentes autos indica que a data da suposta prática
delituosa ocorreu em momento no qual o ora denunciado ainda não se
encontrava investido na titularidade de mandato legislativo.
Conseqüente inaplicabilidade, a ele, da garantia da imunidade
parlamentar material.